Tribunal: TJPA
Processo: 0000908-43.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000908-43.2019.8.14.0061

APELANTE: EDUARDO ANGELO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000908-43.2019.814.0061

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: EDUARDO ANGELO SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: DEMETRIUS FERRAZ E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGOS 121 C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, ATENDENDO, ASSIM, AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NADA JUSTIFICANDO O FATO DO APELANTE NÃO TER SIDO QUEM DISPAROU O TIRO NA VÍTIMA, UMA VEZ QUE FOI PROVADO QUE, POR MOTIVO TORPE, FOI ELE QUE MANDOU UM TERCEIRO, NÃO IDENTIFICADO, ATIRAR PARA MATAR A VÍTIMA. ASSIM, O ACUSADO SÓ NÃO OBTEVE ÊXITO EM SUA EMPREITADA CRIMINOSA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/3 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no Regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
fevereiro
de 2025 e término no dia
10
de
fevereiro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDUARDO ANGELO SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA
(ID nº 23514786) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 52/57, ID nº 23514753), em síntese,
que no dia 25/12/2018, por volta de 03h, o acusado, em unidade de desígnios com outro indivíduo, tentou ceifar a vida do nacional LEANDRO MOREIRA SOBRAL, mediante disparos de arma de fogo, crime praticado por motivo fútil e de forma a não possibilitar a defesa da vítima.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 121, §2º, I e IV c/c 14, II, do Código Penal.

Na sentença de Pronúncia
(fls. 142/144, ID nº 23514786), o acusado foi pronunciado nas mesmas sanções descritas na denúncia.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 294/298, ID nº 23514890), o acusado fora condenado somente pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, a uma pena corpórea de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Semiaberto.

Em razões recursais
(fls. 344/347, ID nº 23514897), o recorrente pugnou pelo aumento da fração da causa de diminuição de pena da tentativa para 2/3.

Em sede de contrarrazões
(fls. 351/355, ID nº 23514901), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 360/363, ID nº 24242615), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela diminuição em grau máximo da tentativa
(2/3)
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Objetiva o recorrente, neste particular, a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) sob o argumento de que o juízo sentenciante fixou a fração de diminuição pela tentativa, sem apresentar as devidas justificações para tanto.

Destaco que
não
assiste
razão a Defesa.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/3, se deu de forma adequada considerando o
iter criminis
percorrido, diante da proximidade do resultado fatal, atendendo, assim, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nada justificando o fato do apelante não ter sido quem disparou o tiro na vítima, uma vez que foi provado que, foi ele que mandou um terceiro, não identificado, atirar para matar a vítima, sendo assim, não há motivos para qualquer reparo.

Portanto, o “caminho do crime” não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de tentativa de homicídio, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/3
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de homicídio percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA AGRAVANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO EM VIRTUDE DA TENTATIVA. CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. 2. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 3. No caso, as instâncias ordinárias justificaram o índice escolhido pelo iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios. 4. Assentado pelas instâncias ordinárias que o acusado dirigiu conduta autônoma a cada uma das vítimas, atuando com desígnios autônomos, reconhecer que os delitos se deram de maneira continuada demandaria aprofundado reexame do acervo probatório, providência vedada no habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 738398 SE 2022/0121994-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio. Violação da Súmula Vinculante nº 11. Não ocorrência. Uso de algemas justificado. Aplicação da fração de diminuição de 1/3 em virtude da tentativa com base no “iter criminis”. Ausência de ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.
1. Segundo a jurisprudência do STF, a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. 2. No caso, “a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, ‘uma vez que o réu desferiu diversos golpes na vítima, causando-lhe graves ferimentos, a evidenciar que estendeu sua conduta criminosa de forma intensa em busca do resultado letal (...)”. (...)
(STF - HC: 213584 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14/09/2022 PUBLIC 15/09/2022).

Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar de 1/3 (um terço) se afigura adequada e razoável.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo
a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 11/02/2025